Tribunal: TJBA
Processo: 0504543-06.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504543-06.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: JOSE GOMES DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU NO VALOR DE R$ 1.578,11. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DA SENTENÇA COM ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO DE ABANDONO DE CAUSA PARA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação. A decisão agravada manteve a sentença de primeiro grau que extinguiu a Execução Fiscal, ajuizada para a cobrança de débito de IPTU no valor de R$ 1.578,11, alterando, contudo, o fundamento da extinção de abandono de causa para ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) a suposta violação aos princípios do contraditório, da não surpresa e da vedação à reformatio in pejus, em razão da alteração do fundamento jurídico para a extinção do feito em sede de decisão monocrática; b) a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 a execuções fiscais ajuizadas em momento anterior à fixação da tese e à edição da norma; c) a prevalência da legislação municipal, que estabelece patamar inferior para a cobrança de débitos fiscais, sobre a Resolução do Conselho Nacional de Justiça, em respeito à autonomia do ente federativo; d) o cabimento da manutenção da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio constitucional da eficiência administrativa. III. Razões de decidir A alteração do fundamento jurídico da sentença extintiva em sede recursal, sem modificação do resultado prático desfavorável ao recorrente, não configura violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus. O efeito devolutivo em profundidade do recurso de apelação (art. 1.013, § 1º, do CPC) autoriza o tribunal a analisar todas as questões suscitadas e discutidas, ainda que não tenham sido solucionadas, e a aplicar o direito à espécie. A ausência de interesse de agir, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, não se submetendo à preclusão e afastando a alegação de decisão surpresa. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 de Repercussão Geral possui aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da data de seu ajuizamento, em razão da eficácia vinculante dos precedentes qualificados, que visam à uniformização da jurisprudência e à garantia da isonomia e da segurança jurídica. A Resolução CNJ nº 547/2024 atua como instrumento de uniformização e operacionalização da tese fixada no Tema 1.184/STF, estabelecendo um parâmetro nacional de eficiência para a jurisdição. Não há usurpação da autonomia municipal, pois a própria Suprema Corte ponderou tal autonomia frente ao princípio constitucional da eficiência administrativa, concluindo pela legitimidade da extinção de execuções fiscais antieconômicas. A extinção judicial não impede que o Município persiga o crédito por vias extrajudiciais mais eficientes, como o protesto. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática agravada em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal de baixo valor, com base no Tema 1.184 do STF, constitui medida legítima em prol da eficiência administrativa e da racionalidade do sistema de justiça, sendo aplicável aos processos em curso. 2. A alteração do fundamento da sentença extintiva em grau recursal, de ofício, para adequá-la à tese de repercussão geral, não configura reformatio in pejus nem violação ao princípio da não surpresa, quando mantido o resultado desfavorável ao recorrente e por se tratar de matéria de ordem pública. 3. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao estabelecer um parâmetro nacional para a extinção de execuções antieconômicas, não ofende a autonomia municipal, mas concretiza o princípio da eficiência determinado pela Corte Suprema, preservando a faculdade do ente federativo de promover a cobrança do crédito por meios extrajudiciais." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0504543-06.2016.8.05.0004, de Alagoinhas, em que é Agravante o Município de Alagoinhas e Agravado Jose Gomes de Santana. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04